Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo douto patrono da agravante[1] através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara o falecimento dela, desistindo, por sua vez, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, fato que, ademais, afeta o objeto deste recurso, tendo em conta a prestação demandada, obstando seu prosseguimento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 63030585.